Tribunal: TJDFT
Processo: 0711319-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0711319-29.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SHEILA MARCOS RODRIGUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADA EM CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). LEI No 5.008/2012. REAJUSTE REMUNERATÓRIO. INEFICÁCIA EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (TEMA No 864 DA REPERCUSSÃO GERAL – RE No 905.357/RR). JORNADA DE TRABALHO. LEI No 5.174/2013. EQUIPARAÇÃO PROPORCIONAL DE REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE No 37. SENTENÇA MANTIDA. 1. Uma vez levantada pelo réu apenas em contrarrazões ao recurso de Apelação, está preclusa a impugnação à gratuidade de justiça formulada (art. 100 do Código de Processo Civil), considerando-se que o referido pedido foi realizado na petição inicial e deferido na decisão em que recebida a Exordial, sem qualquer manifestação do réu a esse respeito quando oferecida sua contestação. 2. A concessão de vantagens ou de aumento de remuneração para servidores públicos depende da observância cumulativa de autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e de dotação orçamentária prevista na Lei Orçamentária Anual (LOA) (artigo 169, parágrafo 1o, I e II, da Constituição Federal) (Tema no 864 – RE-RG 905.357, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno). 3. A inexistência de dotação orçamentária obstaculiza a efetivação dos reajustes remuneratórios decorrentes da Lei Distrital no 5.008/2012 (art. 169, parágrafo 1o, I, da Constituição Federal), a qual, reestruturando a tabela de vencimentos dos servidores da carreira de assistência pública à saúde do Distrito Federal, estabeleceu a extinção gradual da Gratificação de Atividade Técnico Administrativa (GATA) e estipulou, a bem de preservar a irredutibilidade de vencimentos, a percepção de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) que representasse as diferenças remuneratórias decorrentes da extinção da parcela, sem garantia de incorporação da referida da gratificação aos vencimentos dos beneficiários. 4. Ausente a comprovação de diminuição do valor nominal, não há que se falar em malversação ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos (artigo 37, XV, da Constituição Federal). 5. A Lei Distrital no 5.174/2013, no que dispôs sobre a jornada básica dos servidores integrantes da carreira de assistência pública à saúde, nada estabeleceu relativamente aos que laboravam no regime de 40h semanais. Desse modo, levando-se em consideração a Súmula Vinculante no 37, não é possível que a alegada distorção seja solvida com fundamento em isonomia ou equidade para garantia do aumento proporcional da remuneração dos servidores que trabalham em tal regime, à sorrelfa dos contornos normativos da aludida lei. 6. Apelação cível conhecida e não provida. A recorrente, após sustentar a existência de repercussão geral na matéria objeto do recurso, alega, em síntese, violação aos artigos 21, inciso XIV, 37, incisos X, XI e XV, e 169, § 1o, todos da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da legalidade. Aduz que o Distrito Federal não cumpre a Lei Distrital 5.008/2012, que extinguiu a GATA (Gratificação de Atividade Técnica Administrativa). Pede a concessão da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. O pedido de gratuidade da justiça deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo extraordinário não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 21, inciso XIV, 37, incisos X, XI e XV, e 169, § 1o, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária, antes, a análise da matéria à luz de lei local (Leis Distritais 5.008/2012 e 5.174/2013), imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confira-se o ARE 1484924 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 29-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-05-2024 PUBLIC 10-05-2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017